Tribunal: STF
Processo: RE 1476881
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wellington Gomes Andrade interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) contra acórdão (eDoc 4) do Tribunal Regional Federal da 2ª Região cuja ementa possui o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento oposto por WELLINGTON GOMES ANDRADE em face de decisão proferida pelo Juízo da 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro nos autos originários (processo nº 5042349-89.2022.4.02.5101) que declinou da competência para uma das Varas Federais que abrange o município de Aracaju/SE. 



    2. A Justiça Federal possui jurisdição em todo o território nacional. As Varas Federais instaladas no interior de cada Estado pertencem à Seção Judiciária respectiva, ou seja, ao mesmo foro, mas representam uma subdivisão deste, conforme critério funcional-territorial, de natureza absoluta. 



    3. Entendo, pois, não haver fato novo capaz de modificar o entendimento agravado. devendo ser mantida a decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Federais de Aracaju/SE  (...).



    Assevera que o Tribunal a quo teria transgredido o preceito inscrito no art. 109, § 2º, da Constituição da República, sustentando, em síntese, que deveria prevalecer a fixação da competência jurisdicional na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com o propósito de se assegurar o pleno acesso à prestação jurisdicional.



    Em contrarrazões (eDoc 12), a União pugna pela manutenção do acórdão recorrido, ao argumento de que o critério de fixação da Seção Judiciária é territorial (...) é funcional, não se tratando de divisão de foro, mas de juízo, de natureza absoluta, portanto declinável de ofício.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 36): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA CONTRA A UNIÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRETERIÇÃO DO FORO ELEITO PELO AUTOR DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA PELO TRF/2ª REGIÃO. RE ALEGANDO A VIOLAÇÃO AO ART. 109, §2º, DA CF. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MÉRITO. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ACÓRDÃO A QUO QUE DISSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RE E, SE CONHECIDO, PELO SEU PROVIMENTO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa únicae simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Por outro lado, no tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, cumpre observar que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pelo autor, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, de forma que a alegada situação de vulnerabilidade financeira e econômica alegada pelo recorrente é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. 



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    Defiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente